Tribunal: TJDFT
Processo: 0709848-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709848-41.2023.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. NEGLIGÊNCIA. AUTORA COM QUADRO DE GLAUCOMA EM ESTÁGIO AVANÇADO, RETINOPATIA DIABÉTICA NÃO PROLIFERATIVA GRAVE E CATARATA. PERDA DA VISÃO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. DESCUMPRIMENTO NÃO EVIDENCIADO DO DEVER DE AGIR DO ESTADO. OMISSÃO ILÍCITA NÃO VERIFICADA. EVENTO DANOSO DE IMPOSSÍVEL ATRIBUIÇÃO AO ESTADO POR MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. ARCABOUÇO PROBATÓRIO EVIDENCIADOR DE QUE OS PROFISSIONAIS DA MEDICINA AGIRAM SEGUNDO PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PELA LITERATURA MÉDICA. RESULTADO DANOSO DECORRENTE DA GRAVIDADE DO QUADRO DE SAÚDE PREEXISTENTE DA PACIENTE. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. 1. A Constituição Federal, no art. 37, § 6o, atribui responsabilidade civil ao Estado em virtude de danos causados por seus agentes a terceiros. Para apuração de responsabilidade civil por atos omissivos é imprescindível a presença de seus elementos configuradores: (a) o dever jurídico de agir para evitar o dano, (b) a ocorrência de dano, (c) o estabelecimento de nexo normativo entre a inércia administrativa por omissão na prestação de serviço público essencial e o dano e (d) a ausência de causa excludente de responsabilidade do ente público. 2. A caracterização da omissão a ensejar o dever de indenizar exige prova do nexo normativo, que se configura quando demonstrado que pelo não atendimento ao dever legal de agir, quando efetiva a possibilidade de atuação do agente público, deixou de ser evitado o evento danoso. 3. Caso concreto em que o induvidoso conjunto probatório reunido aos autos, notadamente a prova pericial produzida em juízo, é indicador de que a autora já apresentava, por ocasião do primeiro atendimento na rede pública de saúde, cegueira total no olho direito. No que concerne ao olho esquerdo, expressamente concluiu o perito que a perda da visão decorreu de alterações de retina preexistentes, ocasionadas pelas comorbidades que acometiam a autora (hipertensão arterial e diabetes), e não da demora na disponibilização de intervenção cirúrgica corretiva de catarata. 4. Constatada a ausência de nexo causalidade entre a suposta omissão estatal e o dano efetivo, é de ser afastada a responsabilização do Estado por omissão. Dever de indenizar inexistente. Sentença reformada. 5. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado. A recorrente, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, invoca ofensa ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, defendendo, em síntese, a responsabilidade do recorrido pelos danos irreparáveis por ela suportados diante da perda de sua visão, bem como pelo sofrimento mental causado em razão do ato de negligência no atendimento prestado. Sustenta a existência do dever estatal de indenizar a vítima pelo mal causado, vez que se trata de responsabilidade de natureza objetiva. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Nesse contexto, como bem alegado pelo recorrente em razões recursais, o arcabouço probatório constante dos autos evidencia inexistir nexo de causalidade entre a suposta conduta omissiva estatal, por negligência no dever de agir para impedir o resultado danoso, e o resultado perda da visão da autora/apelada” (ID 68207863 - Pág. 16). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002